Tribunal: TJDFT
Processo: 0704864-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. COBRANÇA DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL. LEI 14.010/2020. SUSPENSÃO DE PRAZOS PRESCRICIONAIS. PARALISAÇÃO APLICÁVEL A TODOS OS PRAZOS. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO REALIZADA PELA LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO PELO INTÉRPRETE. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO. PETIÇÃO INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DE REGRA EXPRESSA NO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código Civil – CC estabelece que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189). A prescrição é instituto que conduz à perda da exigibilidade de um direito, por força do decurso do tempo. Visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal.
2. Prescreve em três anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos (art. 206, § 3o, I, do CC). A sistemática civilista prevê a possibilidade de paralisação do curso dos prazos prescricionais. Há causa suspensiva nas hipóteses em que o prazo prescricional já se iniciou, é paralisado e posteriormente volta a correr pelo período remanescente.
3. A Lei 14.010/2020 – que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19) – prevê causas impeditivas e suspensivas da prescrição (e da decadência). Segundo o art. 3o, os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor da Lei (12 de junho de 2020) até 30 de outubro de 2020.
4. Na hipótese, não há prescrição. A prestação mais antiga cobrada venceu em 1/9/2018. Entre esta data e o dia 11/6/2020, transcorreram 1 ano e 284 dias. Os prazos foram suspensos de 12/6/2020 a 30/10/2020. Retomada a contagem em 31/10/2020, a prescrição trienal ocorreu em 20/1/2022. A execução foi ajuizada em 27/11/2021, ou seja, antes da ocorrência da prescrição.
5. A Lei 14.010/2020 não fez distinção entre prazos prescricionais com previsão de encerramento antes ou depois do período estabelecido. Pelo contrário, o art. 3o generaliza a paralisação para todos os prazos prescricionais. A suspensão geral se deu em razão das dificuldades decorrentes das restrições impostas pelo poder público em período crítico da situação emergencial, no qual toda a população foi afetada. Buscou garantir a higidez das relações privadas em um momento de incertezas. A interpretação pretendida pelo apelante – aplicação da suspensão somente aos prazos que se encerraram durante o período previsto – criaria distinção que não foi realizada pela lei e que não se harmoniza com o propósito normativo. Ensejaria indevida atividade legislativa pelo Poder Judiciário.
6. Nos embargos à execução, o executado pode alegar excesso de execução (art. 917, III, do Código de Processo Civil - CPC). Nessa hipótese, o embargante deve declarar na petição inicial o valor que entende correto e, paralelamente, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (§ 3o). Nos termos do § 4o, II, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Instruídos os autos com tais informações, o juízo tem condições de analisar se os cálculos do exequente/embargado estão incorretos e pode indicar o valor efetivamente devido, com base em alegações precisas.
7. No caso, em que pese alegarem excesso de execução, os embargantes não declararam o valor que entendem devido nem juntaram planilha de débitos demonstrativa e atualizada do cálculo. A indicação intempestiva – em sede recursal – do valor, desacompanhada de demonstrativo da dívida, não supre a exigência prevista no diploma processual. O momento oportuno é a fase postulatória, na petição inicial dos embargos à execução.
8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.